Tribunal: TJES
Processo: 5001149-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN RIBEIRO ALVES FRANCA
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001149-71.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ELLEN RIBEIRO ALVES FRANCA e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e ELLEN RIBEIRO ALVES FRANCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AUSENCIA DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA CONCESSÃO CARTA DE CRÉDITO. FALTA DEVER DE INFORMAÇÃO E CLREZA. DEVER DE CONCESSÃO DA CARTA DE CRÉDITO AO AUTOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela recorrente Ellen Ribeiro, no Id. 9937896. Contrarrazões apresentada pelo Banco recorrido, id. 9937905 , com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente Banco Santander, no Id. 9937898. Contrarrazões apresentada pela recorrente Ellen, id. 9937900, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id
9937896 e 9937898
), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo a recorrente Ellen Ribeiro Alves Franca os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9937892), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão autoral para condenar o réu:

a conceder a carta de crédito contemplada à autora, conforme o documento de Id. 36817360;

ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).”

Trata-se de ação indenizatória, sob argumento, em síntese, de que a

autora celebrou contrato de consórcio, sendo contemplada em 16/01/2024. Aduz que apesar da contemplação, não houve a concessão da carta de crédito, porque segundo a administradora, a autora teria escolhido bem móvel com restrição expressa no regulamento geral. Requer o valor da carta de crédito contratada, R$ 24.497,50, além de reparação moral no valor de R$ 13.000,00.

O Recorrente Santander em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que não houve recusa a concessão da carta de crédito, o que ocorreu foi
que a negativa de aquisição da HONDA/ADV 2023/2024 150 CC pela Administradora Ré, ora recorrente, foi embasada na indicação dos bens passíveis de aquisição com a carta de crédito e regras de aceitação, onde consta expressamente que somente podem ser adquiridas motos a partir de 291 cilindradas, que consta expressamente previsto na página 18 do regulamento geral do consórcio, do qual teve acesso a autora, portanto não há que se falar em falha na prestação do serviço, pois foram observados os preceitos do CDC, bem como dever de indenizar, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A Recorrente Ellen Ribeiro em suas razões recursais pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrida não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6o, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que o consumidor conhecia e concordava com as regras do consórcio.

Analisando o contrato de adesão entabulado entre as partes, não faz qualquer menção quanto a alegada restrição de que somente poderia ser adquirida moto com mais de 291 cilindradas.

A alegação de que tal restrição estava prevista no Regulamento Geral do Consórcio, não prospera, pois essa informação deveria ser passada ao consumidor de forma clara quando da celebração do contrato.

Assim, diante do flagrante desrespeito aos Princípios da Boa Fé, da
informação
e da transparência, preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo acertada a r. sentença que determinou a concessão da carta de crédito a autora e pelo que se depreende dos autos a informação só foi prestada a autora quando da contemplação.

Em relação a reparação moral, entendo que
o Banco recorrente, ao deixar de liberar a carta de crédito, colocou a consumidora em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e com a equidade, caracterizando falha na prestação do serviço e,
reconhecida a conduta ilícita do Banco, imperiosa se faz a fixação da indenização a título de danos morais.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação da reparação moral, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme determinado em sentença.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos
, E LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais ( já recolhida pelo Banco Santander) e honorários advocatícios que se fixa
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de forma recíproca, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade ao recorrente Ellen Ribeiro Alves Franca,

eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)